Tribunal: STF
Processo: Pet 10093
Classe: Pet
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM PETIÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA AJUIZADA CONTRA MINISTRO DE ESTADO. ART. 102, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. A competência originária do Supremo, prevista no art. 102, I, da Constituição Federal, é direito estrito, não cabendo ao Tribunal processar e julgar ação de natureza cível ajuizada contra Ministro de Estado.



    2. Agravo interno desprovido.